Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PLANO DE SAÚDE. CENTRAL UNIMED NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXO UNIMED E SUAS COOPERADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e suas cooperativas integrantes possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de serviços médicos e hospitalares.
2. A solidariedade passiva das empresas componentes do Sistema Unimed decorre de relação consumerista, da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas.
3. Negou-se provimento ao recurso.